Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711719-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO AFONSO SACRAMENTO D E S P A C H O Trata-se de recurso interposto em face da sentença (Id 74081529) e dos embargos de declaração (Id 74081533) proferidos pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação decorrente da administração da conta PASEP ajuizada por ANTONIO AFONSO SACRAMENTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O autor, Antonio Afonso Sacramento, interpôs recurso de Apelação (Id 74081535) e o réu foi intimado para apresentar contrarrazões (Id 74081536), cujo prazo findaria no dia 22/07/2025. O réu, Banco do Brasil S/A também interpôs apelação (Id 74081538), sendo o autor intimado a apresentar contrarrazões (Id 74081541), cujo prazo findaria em 25/07/2025. O autor apresentou contrarrazões no dia 16/07/2025 (Id 74081543) e os autos foram remetidos a este TJDFT no dia 17/07/2025, restando 3 (três) dias úteis para o término do prazo. Ante o exposto, à Secretaria para que adote as providências para o cadastro do recurso interposto pela parte autora. Na sequência, intime-se o Banco do Brasil S/A para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo autor no prazo remanescente de 3 (três) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital